Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. DECOTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal.
II – Questões em exame
2. A Defesa requereu: (i) a absolvição; (ii) a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006; (iii) o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a redução da pena-base; (iv) o reconhecimento do tráfico privilegiado.
III – Razões de decidir:
3. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, consubstanciadas principalmente nos depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, confirmados pelos demais elementos de convicção produzidos e acostados nos autos, é de rigor a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, não havendo que falar em absolvição de qualquer espécie ou em desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas.
4. A prática de mais de um verbo núcleo do tipo penal está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade da conduta do agente, sendo tal circunstância inidônea para a exasperação negativa da culpabilidade.
5. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não se observa no caso.
6. Nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, o agente para receber o benefício (tráfico privilegiado) deve atender aos seguintes requisitos, de forma cumulada: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades criminosas e a não participação em organização criminosa, pressupostos que não se encontram presentes no caso concreto.
IV – Dispositivo:
7. Recurso parcialmente provido.